Tribunal: TJMT
Processo: 1018799-07.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018799-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[B. B. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 00.342.087/0001-85 (APELADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1018799-07.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Apelada
: B. B. Comercio de Alimentos Ltda - ME

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO DA FATURA – COBRANÇA EXORBITANTE – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PESSOA JURÍDICA – ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO – DANO MORAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a concessionária não se desincumbiu demonstrar a regularidade da fatura discutida nos autos, impositiva a revisão conforme fixado na sentença.

Diante da essencialidade do serviço prestado pela concessionária, bem como pela atividade comercial desempenhada pela autora no ramo de restaurante, atrai a aplicação da Sum. 192, do STJ
“
indevida

interrupção na prestação de serviços essenciais de água,

energia elétrica, telefone e gás configura dano moral a pessoa jurídica
”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1018799-07.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Apelada
: B. B. Comercio de Alimentos Ltda - ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização a título de dano moral que lhe move B. B. Comercio de Alimentos Ltda – ME, julgou procedente a pretensão inicial para determinar o refaturamento das contas referentes aos meses de março/2019 e abril/2019, pela média dos 03 (três) últimos meses, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, recorre a apelante sustentando que a cobrança se deu pela média de consumo, uma vez que seus funcionários restaram impedidos de proceder à leitura do relógio medidor. Assevera que não há irregularidade em seu ato, devendo ser afastada a revisão do débito e a indenização a título de dano moral que lhe foi cominada.

Subsidiariamente formula pela redução do quantum indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 118697564).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1018799-07.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Apelada
: B. B. Comercio de Alimentos Ltda - ME

V O T O

Cinge-se dos autos que B. B. Comercio de Alimentos Ltda - ME moveu ação de indenização a título de dano moral contra

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que foi surpreendido em março/2019 com uma fatura exorbitante, que apurou
15.079 kWh, no valor de 12.730, 65 (doze mil reais e setecentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos)
, sendo que conforme se infere do seu histórico de consumo, raramente ultrapassa a quantia de 4.000kWh.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente a pretensão inicial para determinar o refaturamento das contas referentes aos meses de março/2019 e abril/2019, pela média dos 03 (três) últimos meses, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 118697557).

Irresignada, recorre a apelante sustentando que a cobrança se deu pela média de consumo, uma vez que seus funcionários restaram impedidos de proceder à leitura do relógio medidor. Assevera que não há irregularidade em seu ato, devendo ser afastada a revisão do débito e a indenização a título de dano moral que lhe foi cominada. Subsidiariamente formula pela redução do quantum indenizatório.

Pois bem. Compulsando os autos, em especial o histórico de faturas apresentado pela concessionária em sede de contestação (id. 118697537), verifica-se que em período anterior a fatura discutida, a consumo médio da apelada se dava em torno de 3.865 kWh, gerando cobrança nos valores de R$4.043,94. Além disso, a apelada colacionou acervo fotográfico demonstrando a ocorrência de erro no medidor digital (id. 118697515).

Por sua vez, a concessionária
não se desincumbiu demonstrar a regularidade na fatura discutida, se limitando afirmar que seus funcionários foram impedidos de proceder à leitura do relógio medidor da apelada; nota-se também que deixou de pugnar pela
realização de perícia judicial, ou, ainda, apresentar as medidas administrativas para averiguação da regularidade da fatura
, tornando impositiva a revisão da fatura conforme fixado pelo d. magistrado.

Bem ponderou o juízo sentenciante:

“
Tem-se, assim, que não existe dúvida acerca da abusividade das cobranças, tanto pelo valor, quanto pela inobservância do procedimento previsto na Resolução 414/2010, da ANEEL, como visto mais acima, o que conduz ao deferimento do seu pedido de revisão das faturas.

Com efeito, competia à ré ter notificado a consumidora da impossibilidade de efetuar a leitura, ter demonstrado a forma como foi apurado o acúmulo de consumo e, ainda, ofertado o parcelamento da dívida, a fim de evitar surpresa e até mesmo eventuais prejuízos à sua cliente, o que não foi feito.

Nesse sentido:

Consumidor. Energia Elétrica. Revisão de fatura de consumo. Falta de Acesso ao medidor. Leitura por média. Ausência de provas. Notificação inexistente. Irregularidade.
É devida a desconstituição da fatura que apura acúmulo de consumo quando não há prova nos autos da alegada impossibilidade de acesso ao medidor, bem como se a concessionária de energia não demonstrou ter previamente informado o consumidor, de forma clara e precisa, sobre a necessidade de acesso e a possibilidade de acerto de faturamento do período anterior.
(TJ-RO - AC: 70083731120208220001 RO 7008373-11.2020.822.0001, Data de Julgamento: 07/12/2020)

Assim, conclui-se que
a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar acúmulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo
”.
(id. 118697557)

Dessa forma, tenho que não merece qualquer reforma a sentença neste ponto.

No que tange ao dano moral, apesar da concessionária sustentar a inexistência de ato ilícito perpetrado, não bastando a emissão da fatura em valores astronômicos, a apelada se viu privada injustamente do fornecimento de energia elétrica.

Importante relembra a essencialidade do serviço prestado pela apelante, bem como pela atividade comercial desempenhada pela autora no ramo de restaurante, atraindo a aplicação da Sum. 192, do STJ “
indevida

interrupção na prestação de serviços essenciais de água,

energia elétrica, telefone e gás configura dano moral a pessoa jurídica
”.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na determinação de revisão da fatura e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022